Tribunal: STF
Processo: Rcl 11699
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Violação à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Não ocorrência. 4. Ausência de contemporaneidade entre objeto e parâmetro da reclamação. 5. Decisão reclamada que se fundamenta no posicionamento do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.